Tribunal: STF
Processo: HC 115907
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. OCULTAÇÃO DO PACIENTE. CITAÇÃO REALIZADA. MOTIVOS CESSADOS. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Em casos teratológicos e excepcionais, como o dos autos, viável afastar o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 



    2. O fato de o paciente turbar o andamento processual, ocultando-se para não ser citado, além de reprovável, justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.



    3. A posterior citação do paciente conjugada com a falta de elementos indicativos de risco à aplicação da lei penal induz à superação dos motivos da segregação cautelar do paciente.



    4. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    5. Ordem concedida.